Tribunal: TJDFT
Processo: 0710822-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE QUOTAS SOCIAIS. EMPRESA INATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de quotas sociais de empresa tida como inativa, sob o fundamento de ausência de utilidade prática da medida. O apelante requer o regular prosseguimento da constrição, com a requisição de informações à Junta Comercial e a oitiva da sociedade, conforme previsto no art. 861 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inatividade empresarial impede, por si só, a penhora de quotas sociais; (ii) estabelecer se é necessário instruir o pedido com dados da Junta Comercial e oportunizar contraditório à sociedade antes de indeferir a constrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 861, caput, do CPC admite expressamente a penhora de quotas sociais, sendo esta uma modalidade legítima de constrição patrimonial na fase executiva.
A alegada inatividade da empresa, constatada via sistema Sniper, não constitui óbice absoluto à penhora, pois não afasta a possibilidade de existência de patrimônio, créditos ou valor residual vinculado às quotas.
A negativa da penhora sem requisição de dados à Junta Comercial e sem intimação da sociedade viola o contraditório e frustra a utilidade potencial da medida executiva, em afronta aos arts. 10, 11 e 139, IV, do CPC.
A jurisprudência exige a adoção de diligências preliminares — como expedição de ofício e intimação da sociedade — antes de se indeferir a constrição, justamente para verificar, com base técnica e contraditória, a efetiva (in)utilidade da penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A inatividade da empresa não impede, por si só, a penhora de quotas sociais do executado.
O indeferimento do pedido de penhora de quotas sociais exige prévia requisição de dados à Junta Comercial e oitiva da sociedade, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal.
A penhora de quotas sociais deve observar o procedimento do art. 861 do CPC, sendo vedado o indeferimento prematuro com base em elementos unilaterais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 11, 139, IV, e 861, caput. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados.